Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA. BACENJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados em contrarrazões não conhecidos.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família.
3. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
4. No caso em análise, tendo em vista que não houve demonstração do contrato, ou mesmo da rescisão contratual alegada, resta impossível que o valor bloqueado seja considerado como verba salarial revestida da impenhorabilidade, portanto, cabível a constrição.
5. Preliminar de documentos juntados em contrarrazões. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.